Tribunal: TJBA
Processo: 8068349-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068349-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREA BRITO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LEANDRO CAMPOS BISPO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA POR SUPOSTA OXIDAÇÃO (MAU USO). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS.

I. CASO EM EXAME: A demanda originou-se de recusa indevida de cobertura securitária por parte de instituição financeira no âmbito do pacto "Nubank Celular Seguro". A consumidora, após acionar o seguro e receber um aparelho iPhone 12 em substituição, constatou o surgimento de defeito crônico na bateria em menos de dois meses de uso regular. Ao pleitear novo reparo acautelado pela garantia de 90 dias, obteve recusa sob a alegação genérica de "oxidação" por mau uso. A r. sentença de procedência condenou a ré à substituição do equipamento (sob pena de perdas e danos) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Ambas as partes recorreram: a ré pugnando pela inexistência de ilícito e redução do
quantum
, e a autora pleiteando a sua majoração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Cinge-se a controvérsia em avaliar a ocorrência de falha na prestação do serviço mediante a recusa genérica de garantia; a imperativa incidência da inversão do ônus probatório atrelada à responsabilidade objetiva impulsionada pela teoria do risco do empreendimento; a existência e a gravidade dos danos materiais e morais deflagrados pela perda do tempo útil e pela privação de bem de uso essencial; e, por fim, a ponderação da razoabilidade do valor indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Inicialmente, configurada de forma plena a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da adquirente, correta a inversão do ônus da prova (
ope judicis
e
ope legis
). A alegação defensiva de mau uso exsurge completamente desprovida de verossimilhança, vez que o aparelho fornecido possui certificação IP68 de altíssima resistência à água e poeira, esvaziando a tese de oxidação repentina sem a correspondente apresentação de laudo técnico idôneo e detalhado pela fornecedora. A recusa injustificada na solução do vício do produto enseja falha qualificada, impingindo ao consumidor inaceitável desvio produtivo em iterativas diligências extrajudiciais e dolorosa privação do uso de equipamento considerado de natureza essencial na contemporaneidade, deflagrando abalo moral
in re ipsa
. A fixação indenizatória no importe de R$ 5.000,00 revela-se irrepreensível, não desbordando para o enriquecimento sem causa da usuária, mas atingindo de forma contundente o espectro pedagógico e punitivo que se impõe à corporação ofensora de gigantesca envergadura econômica.

IV. DISPOSITIVO Recursos de apelação principal e adesiva conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8068349-61.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelada ANDREA BRITO DE OLIVEIRA e NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)